Tribunal: TJMT
Processo: 0007561-11.2008.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007561-11.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY BENEVIDES DA SILVA - CPF: 710.100.411-34 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), LUZIENI MALICE FERREIRA - CPF: 019.503.781-28 (APELANTE), PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.898.145/0001-40 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), JURACY MISSIAS DOS SANTOS - CPF: 205.005.641-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RÉUS, AUSENTES, INCERTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), REUS INCERTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO URBANO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ÁREA SUPERIOR A 250M2 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Mesmo que tenha ajuizado Ação de Usucapião Urbano, se no decorrer da lide o autor preencheu o prazo aquisitivo na modalidade Extraordinária, aplica-se o princípio da fungibilidade, o que impede a sua extinção sob o fundamento de ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião extinta sem exame do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), com a condenação dos autores/apelantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à demanda (ID. 179445982, págs. 1 a 6).

Os apelantes aduzem que no presente caso aplica-se o princípio da fungibilidade às modalidades de usucapião, pois no momento da prolação do
decisum
já exerciam a posse mansa e pacífica do imóvel com
animus domini
havia mais de 20 anos.

Alegam que a Terceira Turma do STJ reconhece a prescrição aquisitiva quando o prazo exigido pela lei se completa no curso da Ação de Usucapião, por força do artigo 493 do CPC.

Requerem a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento.

De forma subsidiária, por entenderem que a causa se encontra madura, pleiteiam o julgamento do mérito nesta instância.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Defensoria Pública, que representa os réus incertos e não sabidos (ID. 179445985, págs. 1 a 7).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 21-7-2008 os ora apelantes ajuizaram a Ação de Usucapião Urbano contra os apelados Panorama Imobiliária Ltda. e Juracy Messias dos Santos sob a alegação de que estavam na posse do imóvel havia mais de 5 anos, sem oposição, pagando os impostos e realizando benfeitorias.

Afirmam que fica localizado em Rondonópolis, na Rua Três, Lote 05, Quadra 18, Jardim Gramado, com 10m de frente e fundos, 30m de ambos os lados, e registrado no Cartório em nome da referida empresa (Panorama).

Conforme a certidão anexada no ID. 179445959, pág. 45, os réus foram citados por edital, no entanto decorreu o prazo sem contestação, tendo o curador especial nomeado apresentado defesa por negativa geral às fls. 136 a 138.

Os confinantes não foram encontrados, exceto Belira Siqueira Benevides e Silvani Domingos dos Santos (fl. 59). Embora intimadas, as Fazendas Municipal e Federal manifestaram ausência de interesse na demanda.

A Fazenda Estadual se pronunciou posteriormente desinteresse no imóvel por não ser do Estado.

O juízo
a quo
extinguiu a lide sem exame do mérito por não haver interesse processual em razão de a área ter 300m2 enquanto o Código Civil exige que seja inferior ou igual a 250m2.

A juntada totalmente desordenada dos documentos dificultou a análise, mas não a impediu (inicial no ID. 179445961, págs. 13 a 21; petição, que parece ser a contestação, anexada bem antes do momento correto e sem a parte inicial - fls. 61 a 73 e ID. 179445960, págs. 1 a 25).

A sentença foi proferida em 16-12-2022, ocasião em que os autores já estavam no imóvel fazia mais de 10 anos, pois quando proposta a Ação (2008) eles tinham 5 anos de idade, ou seja, em 2022 tinham 19 anos.

Logo, durante o trâmite do processo atingiram o tempo necessário para a obtenção da usucapião extraordinária, e a jurisprudência tem aplicado o princípio da fungibilidade às modalidades de usucapião.

Confira-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA -
FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO - POSSIBILIDADE
- JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO - USUCAPIÃO RURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não demonstrado o exercício de posse injusta, improcede o pedido de imissão na posse postulado em Ação Reivindicatória. A Cautelar de Produção de Provas, a exemplo da Notificação ou até mesmo do Protesto, para interromper a prescrição aquisitiva, exige finalidade específica e declarada, vale dizer, há que se opor a posse arguida por quem a sustenta tê-la exercido de forma mansa e pacífica. Não se revela julgamento extra-petita a adequação ao provimento jurisdicional feito pela sentença. Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra própria a espécie, art. 1239 do Código Civil de 2002, é de se reconhecer a aquisição do domínio, de área rural com menos de 01ha, pela prescrição aquisitiva”
. (TJMT, N.U 0015610-39.2011.8.11.0002, Des. Guiomar

Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-9-2017, DJE de 29-9-2017).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que sejam organizadas as peças na sequência correta e apreciado o mérito, com aplicação do princípio da fungibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023